Tribunal: STF
Processo: AI 501322
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Presença. Decisão
agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido agravo de instrumento
corretamente formado.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, X, XXXV, LIV
 e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República.
3.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese da recorrente.